Tribunal: CARF
Processo: 11128.720804/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
MULTA. INFORMAÇÃO INTEMPESTIVA À AUTORIDADE ADUANEIRA.
Aplica-se a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação pela Lei no 10.833/2003, de 29 de dezembro de 2003, quando ocorre prestação intempestiva de informação atinente ao veículo e cargas.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, comete a infração por atraso na prestação de informações, responde pela multa sancionadora correspondente.
INFRAÇÕES TRIBUTARIAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No. 2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente. Inteligência da Súmula CARF no 2.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. DESCRIÇÃO PRECISA DOS FATOS. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Tendo em vista que o lançamento fiscal encontra-se devidamente motivado, com descrição precisa e detalhada dos fatos, tanto que a matéria foi plenamente compreendida pela autuada, eventual omissão ou erro no enquadramento legal não é suficiente para eivar de nulidade o Auto de Infração, e muito menos caracterizar cerceamento do direito de defesa.
DIREITO DE DEFESA. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE DA DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade das decisões administrativas: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentado clara e precisa fundamentação; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando o processo administrativo proporciona plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa e (iv) quando resta comprovado nos autos que o sujeito passivo atacou diretamente os fundamentos da decisão.
LIMITES DO LITÍGIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa do processo administrativo fiscal somente se instaura em face de impugnação ou manifestação de inconformidade que tragam, de maneira expressa, as matérias contestadas, explicitando os fundamentos de fato e de direito, de maneira que os argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os limites da lide.

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11128.720804/2011-70 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-011.120 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
27 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
OCEANUS AGENCIA MARITIMA SA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
MULTA.
INFORMAÇÃO
INTEMPESTIVA
À
AUTORIDADE
ADUANEIRA.
Aplica-se a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação pela Lei no 10.833/2003, de 29
de dezembro de 2003, quando ocorre prestação intempestiva de informação
atinente ao veículo e cargas.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na prestação de informações,
responde pela multa sancionadora correspondente.
INFRAÇÕES TRIBUTARIAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO
ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No. 2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a
aplicação de lei tributária válida e vigente. Inteligência da Súmula CARF no 2.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. DESCRIÇÃO
PRECISA DOS FATOS. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
Tendo em vista que o lançamento fiscal encontra-se devidamente motivado,
com descrição precisa e detalhada dos fatos, tanto que a matéria foi plenamente
compreendida pela autuada, eventual omissão ou erro no enquadramento legal
não é suficiente para eivar de nulidade o Auto de Infração, e muito menos
caracterizar cerceamento do direito de defesa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720804/2011-70
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720804/2011-70

DIREITO DE DEFESA. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE
DA DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade das decisões administrativas: (i) quando o
ato preenche os requisitos legais, apresentado clara e precisa fundamentação;
(ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no
art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando o processo administrativo
proporciona plenas condições do exercício do contraditório e do direito de
defesa e (iv) quando resta comprovado nos autos que o sujeito passivo atacou
diretamente os fundamentos da decisão.
LIMITES
DO
LITÍGIO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa do
processo administrativo fiscal somente se instaura em face de impugnação ou
manifestação de inconformidade que tragam, de maneira expressa, as matérias
contestadas, explicitando os fundamentos de fato e de direito, de maneira que
os argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os limites
da lide.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos voto
do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
O presente processo versa sobre auto de infração lavrado para a constituição de
multa, prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada
pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, em virtude de prestação extemporânea de informações
relativas a veículos, cargas transportadas ou sobre operações que executar, sob a
responsabilidade da agência marítima.
No caso concreto, a prestação das informações relativas ao veículo e cargas
transportadas teria sido realizada após o prazo normativamente previsto, dando ensejo à
aplicação da referida multa do art. 107 do Decreto-lei no 37/1966.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720804/2011-70

Em impugnação, a autuada sustentou, em síntese, a inaplicabilidade da multa ao
agente marítimo, a duplicidade de lançamento – tendo em vista que deveria ser aplicada apenas
uma multa por navio/viagem, a ocorrência de denúncia espontânea, a impossibilidade de se
aplicar a multa prevista no art. 107, “e”, IV do Decreto-lei no 37/1966 ao caso concreto, a
ausência de elemento essencial para a exigência da multa – não haveria finalidade, prejuízo e
teria ocorrido boa-fé da manifestante. Postulou pela nulidade da autuação e pela improcedência
do processo.
Apreciando a impugnação, o colegiado a quo negou provimento ao pleito.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual sustenta, em
síntese, ilegitimidade passiva - a ausência de responsabilidade do agente de carga -, vício formal
no auto de infração implicando sua nulidade pela violação ao art. 10 do Decreto 70.235/72 –
falta de descrição clara e completa dos fatos e incorreção na qualificação do autuado, violando o
contraditório e a ampla defesa -, a inocorrência da infração que gerou a autuação – teria havido a
prestação de informação, sem prejuízo ao Erário, de maneira que a multa se revela
desproporcional.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas deve ser conhecido apenas em parte,
como a seguir será demonstrado.
Em seu recurso voluntário, o sujeito passivo aborda matéria atinente à suposta
nulidade do auto de infração por suposta existência de vício formal.
Confrontando a impugnação e o recurso voluntário, constata-se que, apenas em
sede de recurso voluntário, o sujeito passivo suscita tal matéria, acabando, assim, por inovar em
sua defesa. Nesse contexto, há que se lembrar que ocorre a preclusão quanto às matérias
ventiladas tão somente no recurso voluntário.
Isso se deve ao fato de que, nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72,
a fase contenciosa do processo administrativo fiscal somente se instaura se apresentada a
impugnação que traga as matérias expressamente contestadas, com os fundamentos de fato e de
direito, de maneira que os argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os
limites da lide.
Em outras palavras, o efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito
àquilo que foi decidido pela instância a quo. Se o colegiado a quo, por ausência de efetiva
impugnação, não apreciou a matéria, não há que se falar em reforma do julgamento: a
competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ex vi do art. 25 do Decreto no
70.235/72, circunscreve-se ao julgamento de "recursos de ofício e voluntários de decisão de
primeira instância, bem como recursos de natureza especial”, de modo que matéria não
impugnada ou não recorrida escapa à competência deste órgão.
Seguindo tal linha de entendimento, posicionam-se, entre outros, o Acórdão no.
3402-005.706, julgado em 23/10/2018, e Acórdão no. 9303-004.566, julgado em 08/12/2016,
ambos do CARF, os quais reafirmam a preclusão recursal.
Diante do exposto, entendo que este colegiado não deve conhecer dos argumentos
inovadores da recorrente quanto à suposta nulidade do auto de infração por vício formal.

Ainda que referida matéria não fosse considerada preclusa, não mereceria
prosperar os argumentos da recorrente. Explico.

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720804/2011-70

Nesse ponto, diversamente do que aponta a recorrente, não vislumbro falta de
descrição clara e completa dos fatos e incorreção na qualificação do autuado nem mesmo
violação ao contraditório e à ampla defesa.
Analisando o auto de infração, observa-se que há precisa descrição dos fatos,
completa caracterização da infração que ensejou a autuação e correta qualificação do autuado.
Verifica-se, ainda, que, no auto de infração, consta correta referência às normas aplicáveis ao
caso concreto, com inteligível delimitação da conduta infracional e da norma sancionatória
aplicável - art. 107, “e”, IV do Decreto-lei no 37/1966:

Em 10/03/2011 foi protocolado o PCI Eqvib no 11/800.303 (fls. 02 e 03) solicitando o
desbloqueio, no sistema CARGA, do(s) manifesto(s) eletrônico(s) no 1511500354319
(fls. 04 a 05), pois este(s) foi (ram) registrado(s) fora do prazo estabelecido em norma, o
que ocasionou bloqueio automático gerado pelo sistema.(...)
Portanto, nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra é
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e
informações eletrônicas na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do
Brasil - RFB.
(...)
Não tendo prestado a informação dentro do prazo estabelecido em norma, o
transportador sonegou informações importantes ao controle aduaneiro, impedindo uma
prévia análise de risco quanto a carga, a logística, em fim, a operação como um todo.
Dispõe a IN RFB no 800/2007 no seu art. 45:
"Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37,
de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não
prestação das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução
Normativa"
A alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada
pela Lei no 10.833/2003, diz:
"Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga"
.
Portanto, a conduta omissiva do transportador materializou claramente a hipótese
infracional acima descrita, punida com a pena de multa de R$ 5.000,00.

Como se constata, o lançamento fiscal encontra-se devidamente motivado, com
descrição precisa e detalhada dos fatos e normas aplicáveis. Nesse contexto, ainda que existisse
eventual erro de enquadramento legal, tal fato não seria suficiente para eivar de nulidade o auto
de infração, e muito menos caracterizar cerceamento do direito de defesa, sobretudo quando, no
curso do processo administrativo, confirmou-se que o sujeito passivo compreendeu os
fundamentos da autuação e deles se defendeu.
Saliente-se que, diante de decisões minuciosas, com fundamentos claros e
suficientes, não há que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa. No
caso concreto, a análise do conteúdo da impugnação e do recurso voluntário demonstra que a
recorrente compreendeu plenamente a razão e os motivos da autuação, tendo apresentado, em
impugnação e recurso voluntário, contestação que ataca diretamente os fundamentos do auto de
infração. Em especial, pela leitura do recurso voluntário, depreende-se que a recorrente
demonstrou possuir pleno conhecimento dos fundamentos da autuação e da decisão
administrativa, tendo formulado defesa específica contra tais decisões.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720804/2011-70

Revela-se, portanto, improcedente o argumento de vicio formal na autuação, não
se verificando, no caso concreto, qualquer afronta à legalidade, ampla defesa e contraditório.
Sublinhe-se, ainda, que não há, no caso concreto, qualquer indício de violação às determinações
contidas no art. 10 nem mesmo no art. 59 do Decreto 70.235/1972.
Em síntese, pode-se dizer que não há que se cogitar em nulidade da decisão
administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação;
(ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto
70.235/1972; (iii) quando o processo administrativo proporciona plenas condições do exercício
do contraditório e do direito de defesa. Todas essas condições foram verificadas nos autos, de
maneira que a nulidade se revela inaplicável ao caso concreto.

Diante do exposto, entendo que não deve ser conhecida a alegação de vício
formal do auto de infração e sua consequente nulidade.

***

Preliminarmente, o sujeito passivo sustenta, ainda, ilegitimidade passiva.
No tocante à responsabilidade do agente de cargas, ao contrário do que alega a
recorrente, há um arcabouço normativo legal que impõe o cumprimento de certos deveres
instrumentais ao agente, como mandatário do transportador marítimo. Tais normas estão
previstas nos arts. 94 e 95, inciso I do Decreto-Lei no. 37/66, c/c o art. 135, inciso II do CTN,
abaixo transcritos:
Art. 94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe
inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste
Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.

Art. 95 Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;(...)"

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;(...)"

Na condição de agência marítima e mandatário do transportador estrangeiro, a
recorrente está obrigada a prestar, tempestivamente, às autoridades aduaneiras, informações
sobre veículo e cargas transportadas ou operações que executar. Naturalmente, ao violar
obrigação de prestar informações no tempo e modo normativamente previstos, a agência
marítima dá azo à infração prevista na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no
37/66, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003, sendo responsabilizada pela
infração em comento.
Sublinhe-se, ainda, que a Súmula 192 do extinto Tribunal Federal de Recursos
restou superada ao longo do tempo, sobretudo com a norma prevista no art. 32, I do Decreto-Lei
no 37/66, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472/1988 e do inciso II, do parágrafo único
do mesmo artigo, com a redação dada pela Medida Provisória o 2158-35/2001:

Art. 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
I- o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob controle
aduaneiro, inclusive em percurso interno; (Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720804/2011-70

Parágrafo único. É responsável solidário: .(Redação dada pela Medida Provisória no
215835, de 2001)
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela Medida
Provisória no 215835, de 2001)

Como se percebe, há suficiente fundamentação legal para a sujeição passiva do
agente marítimo no caso ora analisado.
Destaque-se, ainda, que o entendimento acima esposado encontra respaldo na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do próprio CARF.
No âmbito do STJ, veja-se, por exemplo, a decisão do Resp no. 1.129.430/SP,
relator ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJE de 14/12/2010, julgado em sede de recurso
repetitivo. Naquela decisão, restou reconhecido que o agente marítimo, no exercício exclusivo de
atribuições próprias, no período anterior à vigência do Decreto-Lei no 2.472/88 (que alterou o art.
32, do Decreto-Lei no 37/66), não ostentava a condição de responsável tributário, porque
inexistente previsão legal para tanto.
Todavia, a partir da vigência do Decreto-Lei no 2.472/88 já não há mais óbice para
que o agente marítimo figure como responsável tributário. Transcrevo excerto elucidativo da
referida decisão:
14. No que concerne ao período posterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88, sobreveio
hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a qual não comporta benefício de
ordem, à luz inclusive do parágrafo único, do artigo 124, do CTN) do "representante, no
país, do transportador estrangeiro".

No âmbito do CARF, veja-se, por exemplo, o Acórdão no 9303-008.393, da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, julgado em 21/03/2019, cuja ementa segue transcrita na
parte que interessa à presente análise:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/12/2008, 16/12/2008, 23/12/2008, 02/01/2009
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, em
caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração.

Do exposto, conclui-se que, na condição de agência marítima e mandatário do
transportador, a recorrente é também responsável por prestar as informações acerca do veículo e
cargas transportadas e operações executadas, sendo legítima a sua indicação no polo passivo da
sanção versada nos autos: improcedentes, portanto, os argumentos da recorrente.
Afasto, assim, a preliminar arguida.

***

Antes do mérito propriamente dito, o sujeito passivo sustenta, ainda, que a multa é
desproporcional, que agiu de boa-fé e, ainda, que não restou configurado prejuízo ao Erário.
Pois bem.

Entendo que não merece prosperar o argumento de que a multa aplicada viola a
proporcionalidade ou qualquer outro princípio jurídico. Nesse ponto, há que se lembrar que não
cabe a este Colegiado afastar autuação sob o argumento de que representaria ofensa a este ou
aquele princípio constitucional ou jurídico: o raio de cognição restringe-se à apuração da
ocorrência (ou não), no caso concreto, da hipótese de incidência da sanção normativamente
cominada.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720804/2011-70

O afastamento da multa, em especial da norma que prevê a sanção cominada, sob
o argumento de que a sanção representaria afronta a princípios constitucionais, tais como
razoabilidade, proporcionalidade, não confisco ou qualquer outro princípio, significaria nítida
declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade das normas jurídicas que prescrevem a
referida sansão. Tal atribuição de controle de constitucionalidade não é dada a este Colegiado,
como prescreve a consagrada Súmula CARF no. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Lembre-se, também, que o art. 62, ANEXO II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), veda aos membros do CARF afastar a aplicação de lei sob fundamento de
inconstitucionalidade:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Saliente-se, ademais, que qualquer interpretação que leve ao esvaziamento do
conteúdo de regras legais válidas e vigentes – como é o caso do art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei
n.o 37/1966 -, não afastadas por qualquer ato normativo emanado por órgão ou autoridade
competente, representaria, ao meu ver, violação às proibições acima transcritas.
Assim, não há como este Colegiado afastar a aplicação de normas válidas e
vigentes, seja por entender que violaria princípios diversos, seja por adotar qualquer linha
hermenêutica que, em última análise, venha esvaziar seu conteúdo: a aplicação de princípios,
constitucionais ou legais, não deve abrir caminho para o afastamento de regras legais que
servem, em última instância, para a concretização de outros princípios jurídicos valiosos
escolhidos pelo próprio legislador.
Com relação às alegações de que não houve dano ao Erário e que houve boa-
fé por parte da recorrente, há que se sublinhar que, se, no caso concreto, verificou-se que a
recorrente deixou de prestar informações atinentes a cargas e veículos, na forma e prazo
estabelecidos pela RFB, configurada está a hipótese de incidência da multa prevista na alínea
“e”, inciso IV, art. 107 do Decreto-Lei 37/66, com redação dada pela Lei 10.833/03, não sendo
necessária a análise concreta de dano ao Erário, prejuízo à Administração Aduaneira ou a
aferição da intenção do agente.
Com efeito, a norma que prescreve a multa contestada não prevê, para sua
aplicação, a aferição, em concreto, da existência (ou não) de dano ao Erário, prejuízo ou
embaraço à fiscalização ou, mesmo, de dolo ou má-fé por parte do agente.
Em outras palavras, a ocorrência de dano, prejuízo ou embaraço à administração
tributária e aduaneira ou a má-fé do agente manifestam-se absolutamente irrelevantes para a
incidência da norma que prevê a multa objeto da presente controvérsia.
Ninguém questiona que as transações de comércio exterior apresentam um
espectro de situações que pode causar prejuízos ao controle aduaneiro e estatal, ao próprio
comércio exterior, etc. Entre as variadas situações prejudiciais ou lesivas, podemos citar, por
exemplo, blindagem do patrimônio do real adquirente, aproveitamento ilícito de incentivos
fiscais, fraude aos controles de habilitação para o comércio exterior, sonegação de tributos,
lavagem de dinheiro, ocultação de origem patrimonial, burla às restrições de importação, etc.
Diante dessas situações, coube ao legislador a elaboração de um arcabouço
normativo bastante meticuloso, voltado à regulação do comércio exterior como um todo,
estabelecendo rígidas formalidades, deveres instrumentais estritos e sanções as mais variadas, na
busca de coibir, minimizar ou punir práticas de potencial valor lesivo ao controle aduaneiro e
estatal, ao comércio exterior, à indústria nacional, à saúde pública, etc.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720804/2011-70

Em face de uma tal realidade densamente regulada, não resta margem ao aplicador
do direito para a aferição da intenção do agente, do dano in concreto ao Erário nem mesmo de
prejuízos ao Estado: tais considerações estão restritas ao escopo de atuação do legislador. Este,
diante das variadas situações da vida que poderiam ser caracterizadas como práticas lesivas (ou
potencialmente lesivas) ao comércio exterior e aos interesses do Estado, estabeleceu uma
minuciosa trama normativa destinada a regular, de forma meticulosa e estrita, inúmeros aspectos
das operações de comércio internacional e do controle aduaneiro.
Nesse contexto, a responsabilidade por infrações à legislação aduaneira deve ser
entendida como responsabilidade objetiva, sem remissões a intenções nem considerações sobre
dano ou prejuízo concreto (ao Erário, controle aduaneiro, fiscalização, etc.) para sua
caracterização: ao legislador cabe tal papel axiológico e de política normativa.
Em síntese, pode-se dizer que, salvo disposição em contrário, a responsabilidade
por infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato (art. 136, CTN).
***
Na questão de mérito, propriamente dita, a recorrente sustenta que cumpriu a
obrigação acessória reclamada. Assinala que não restou caracterizada a ausência de informação
descrita na autuação, pois os “dados foram prestados sempre no momento oportuno, posto que
eventuais alterações necessárias à regularização do transporte” não eram conhecidas de antemão.
Não assiste razão à recorrente.
Como bem pontuou a decisão recorrida, a multa aplicada teve como pressuposto o
fato incontroverso de a recorrente, na qualidade de agente de cargas, ter prestado informações
sobre as cargas transportadas em 23/02/2011, ou seja, após o prazo de quarenta e oito horas antes
da atracação da embarcação, em 24/02/2011, desobedecendo o prazo mínimo previsto na IN
RFB no. 800/2007.
Lembre-se, nesse contexto, que, com relação à questão de ter ocorrido ou não
informação extemporânea acerca de veículos, cargas e operações executadas, os prazos
aplicáveis à prestação de informação estão disciplinados no art. 22, II, d, e art. 50, parágrafo
único, ambos da Instrução Normativa RFB no. 800/2007, transcritos a seguir:

Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:

II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
[...]
d- quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo;
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN RFB
no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País. (grifos não originais)

Da leitura dos dispositivos, dessume-se que, para a prestação de informações
sobre a operação de desconsolidação ocorrida antes de 1o de abril de 2009, deve ser aplicado o
prazo estabelecido no inciso II do parágrafo único do art. 50. Por sua vez, para a prestação de
informações a partir de abril de 2009, o prazo a ser aplicado é aquele estabelecido no art. 22, II,
“d”, da IN RFB no 800/2007.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720804/2011-70

Tendo em mente tais dispositivos e levando em consideração que os fatos que
ensejaram a autuação ocorreram após 1o de abril de 2009, deve-se aplicar, ao caso concreto, o
prazo previsto no art. 22, II, “d”, da IN RFB no 800/2007: ou seja, a informação sobre as cargas
transportadas – vinculação do manifesto à escala – deve ocorrer 48 horas antes da atracação.
Compulsando os autos, em especial os extratos de escalas e manifesto, constata-se
que a recorrente procedeu à vinculação do manifesto à escala após o prazo, ocorrendo o bloqueio
automático nos sistemas aduaneiros.
Nesse caso, considerando que a prestação de informações atinentes à vinculação
do manifesto à escala ocorreu de forma extemporânea, como bem consignou a autuação fiscal,
resta evidente a infração ao prazo normativamente previsto pela RFB, com a consequente
inobservância ao dever instrumental previsto no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no. 37/66.
Observe-se, nesse contexto, que a fundamentação da autuação encontra seu vetor
essencial no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei 37/66, que expressamente atribui à Receita Federal
do Brasil o regramento dos prazos e formas das obrigações ali enunciadas, tendo o art. 22, II,
“d”, da IN RFB no 800/2007, servido à fixação do marco temporal para a prestação de
informação relativa à vinculação do manifesto à escala.
Como se vê, diversamente do que sustenta a recorrente, resta evidente a
ocorrência de vinculação intempestiva do manifesto no 1511500354319 -, razão pela qual a multa
aplicada deve ser mantida, em face da ocorrência, no caso concreto, da hipótese prevista na
alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo artigo
77 da Lei no 10.833/2003, consistente na falta de prestação de informação, no prazo e forma
normativamente previstos pela RFB, sobre veículo e carga transportadas.
Acrescente-se, por fim, como razões suplementares, as razões de decidir
transcritas a seguir, colhidas do aresto recorrido:

No presente processo, com base na legislação de regência, é entendimento desta 20a
Turma da DRJ/SPO que cabe aplicação da penalidade em função do número de cargas
(conhecimento genéricos ou máster), consoante entendimento externado pela 2a Turma
da Delegacia de Julgamento de Florianópolis, nos termos do Acórdão no 07-22.154, de
12/11/2010, abaixo transcrito:

“Todavia há que se reparar a autuação no sentido da aplicação da multa por
desconsolidação informada a destempo.
A penalidade na desconsolidação de carga transportada ou manifestada deve ser
aplicada em função do número de cargas (conhecimentos genéricos ou máster) a
serem desconsolidadas, e não em função de conhecimentos resultantes da
desconsolidação (conhecimentos agregados ou house).
O artigo 10 da IN determina que a informação da carga transportada inclui
a informação da desconsolidação. Uma vez que o que é desconsolidado é o
conhecimento genérico ou máster, a infração é considerada em função do
conhecimento genérico.
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
(...)
IV - a informação da desconsolidação;
(...)

Já o artigo 17 da IN é mais específico ao afirmar que a informação da
desconsolidação compreende a identificação do conhecimento genérico e a
inclusão de todos os seus conhecimentos agregados. Logo, a inclusão de cada
conhecimento agregado – não importando a sua quantidade – faz parte de uma
mesma operação a ser informada ao Fisco: desconsolidação de carga de
conhecimento genérico ou máster.

Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.720804/2011-70

II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados. (Grifei)
Portanto, é a informação quanto à desconsolidação de determinado conhecimento
máster não processada na forma e no prazo estabelecidos que deve ser
penalizada, nos termos do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei n.o 37/66, com a
redação dada pela Lei n.o 10.833/2003, in verbis:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)

e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e
Por estas razões, então, entendo que a multa deva ser aplicada por cada operação
de desconsolidação informada a destempo referente aos conhecimentos máster
de números (...).”

Desta forma, embora refiram-se ao mesmo navio XIN HAI KOU YAA590E,
tratam-se de Manifestos diferentes, processo no 11128.001212/2011-55 (manifesto
no 1311500353980) e este processo (manifesto no 1511500354319), não sendo caso
de duplicidade na autuação.

Como se vê, o caso concreto não trata de multa por desconsolidação de
conhecimento genérico desconsolidado intempestivamente e também objeto de autuação em
outro processo – fato que implicaria, na visão do colegiado de primeira instância e também deste
relator, duplicidade de autuação: vejam-se, nesse sentido, os Acórdãos no. 3201-008.059, 3003-
000.773, 3402-007.591, todas decisões recentes, julgadas por unanimidade de votos, nas quais
restou consignado que a multa por desconsolidação intempestiva deve ser aplicada em relação ao
Conhecimento Eletrônico Genérico cuja informação deixou de ser prestada e não em relação aos
Conhecimentos Eletrônicos Agregados decorrentes da operação de desconsolidação.
Como corretamente consigna a decisão recorrida, o caso dos autos versa sobre
autuação por vinculação intempestiva do manifesto no 1511500354319, distinto do manifesto no
1311500353980 objeto do processo no 11128.001212/2011-55 – relativos à mesma embarcação
-, não havendo que se falar em duplicidade de autuações.

Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso; na parte
conhecida, por afastar a preliminar suscitada e, no mérito, por negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital